Tribunal: TJSP
Processo: 1004168-20.2018.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. BUSCA E APREENSÃO. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. Cabe ação de exigir contas para apuração de eventual destinação específica dos valores obtidos com alienação extrajudicial de veículo, sob o regime jurídico do Decreto-lei no. 911/69. Texto expresso de lei e precedente. Dever do Réu de prestar contas detalhadas à Autora acerca da

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. BUSCA E APREENSÃO. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. Cabe ação de exigir contas para apuração de eventual destinação específica dos valores obtidos com alienação extrajudicial de veículo, sob o regime jurídico do Decreto-lei no. 911/69. Texto expresso de lei e precedente. Dever do Réu de prestar contas detalhadas à Autora acerca da alienação extrajudicial do bem objeto da alienação fiduciária e do emprego do preço obtido na liquidação do contrato celebrado entre as partes. Diante da natureza da presente decisão, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Decisão reformada em parte. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000180607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004168-20.2018.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
BANCO BRADESCO S/A, é apelada LUCIANA DE JESUS AFFONSO DE
OLIVEIRA BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso, M. V., vencido o segundo Juiz, que declara voto.
Em julgamento previsto no artigo 942 do CPC, o terceiro Juiz acompanhou a
divergência apresentada pelo segundo juiz, e o terceiro e quarto Juízes
acompanharam a Relatora., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA, SERGIO ALFIERI E CELSO
PIMENTEL.
São Paulo, 12 de março de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004168-20.2018.8.26.0609
Apelante/Réu:
BANCO BRADESCO S/A
Apelada/Autora: LUCIANA DE JESUS AFFONSO DE OLIVEIRA
BARROS
MM. Juiz de Direito: Rafael Rauch
Comarca de Taboão da Serra - 1a Vara Cível

Voto no 30809
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO.
BUSCA E APREENSÃO. VENDA EXTRAJUDICIAL DO
BEM. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. Cabe ação de
exigir contas para apuração de eventual destinação específica
dos valores obtidos com alienação extrajudicial de veículo, sob
o regime jurídico do Decreto-lei no. 911/69. Texto expresso de
lei e precedente. Dever do Réu de prestar contas detalhadas à
Autora acerca da alienação extrajudicial do bem objeto da
alienação fiduciária e do emprego do preço obtido na
liquidação do contrato celebrado entre as partes. Diante da
natureza da presente decisão, não há que se falar em
condenação
em
honorários advocatícios sucumbenciais.
Decisão
reformada
em
parte.
RECURSO
DO
RÉU
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de “ação de prestação de contas
após venda extrajudicial de bem apreendido” ajuizada por LUCIANA DE JESUS
AFFONSO DE OLIVEIRA BARROS contra BANCO BRADESCO S/A, julgada
procedente pela r. sentença, cujo relatório adoto (e-fls. 210/212) para o fim de
condenar o Réu a prestar as contas pleiteadas na inicial, no prazo de 15 dias
úteis, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a Autora apresentar, nos
termos do art. 550, §5o do CPC. Em razão da sucumbência, condenou o Réu a
arcar com a totalidade das custas e despesas processuais desta fase, bem
como a pagar honorários advocatícios, devidos ao patrono da parte adversa,
fixados esses em 10% sobre o valor da causa.
Inconformado, o Réu interpôs o presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso de apelação (e-fls. 215/218), tendo a Autora deixado transcorrer “in
albis” o prazo para apresentar contrarrazões (e-fls. 226).
O recurso foi regularmente processado e
preparado.
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença que reconheceu a obrigação do Réu de prestar
contas à Autora nos termos postulados na inicial.
Pois bem. Conforme se depreende dos
autos, a Autora ingressou com a presente demanda objetivando, em síntese, a
prestação de contas quanto à existência de eventual saldo devedor após o
encerramento do contrato de financiamento com a apreensão judicial e venda
em leilão extrajudicial do bem gravado com alienação fiduciária, com
detalhamento da metodologia utilizada para tanto.
Narrou na petição inicial que o bem objeto
da alienação fiduciária (e-fls. 32/40) foi apreendido em sede de ação de busca
e apreensão (e-fls. 18/21) em 19.JAN.2018 (e-fls. 68/69), por inadimplência de
prestações do financiamento, e posteriormente vendido em leilão pelo Réu,
afirmando desconhecer o valor da venda do veículo e a existência de saldo
remanescente, considerando o valor do débito muito aquém do valor do bem
apreendido.
Em sede de contestação (e-fls. 116/126),
o Réu sustentou, em suma, inexistir pretensão resistida. Afirmou que o veículo
foi vendido em leilão 14.MAR.2018 por R$ 18.200,00 e que não há saldo
remanescente.
O Juízo “a quo” houve por bem julgar
procedente o pedido, o que motivou o presente recurso.
Pretende o Réu em sede recursal a
reforma da decisão para a improcedência da ação, sob a alegação de ter
demonstrado previamente à Apelada as contas, salientando a inexistência de
saldo remanescente em seu favor. Questionou, ainda, a fixação de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios. Requereu, ao final, o provimento do recurso.
Assim, a questão do recurso resume-se:
na possibilidade ou não de condenar o Réu a prestar contas à Autora na hipótese dos
autos, assim como sobre a possibilidade ou nõa de condenação ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais.
“Ab initio”, importante esclarecer que,
modificando a maneira de decidir, passei a adotar o entendimento dos demais
integrantes desta Câmara de Direito Privado quanto à aplicabilidade ao caso
concreto do princípio da fungibilidade recursal, haja vista a ausência de
consenso na jurisprudência no que tange ao recurso adequado contra a
decisão que encerra a primeira fase da ação de prestação de contas na
vigência do atual CPC, “in verbis”:
“Apelação. Alienação fiduciária. Ação de
prestação de contas. Primeira fase. Recurso cabível. Apelação interposta contra
decisão que condenou a financeira a prestar as contas exigidas na petição inicial. Não
recebimento sob entendimento de inadequação da via eleita. Recurso admitido.
Aplicação do princípio da fungibilidade. (...) (TJSP; Agravo Interno Cível 1006382-
93.2017.8.26.0002; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 12a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/09/2018; Data de Registro: 26/09/2018)”
Pois bem.
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de ação de exigir contas, cujo
objeto é, pois, primeiro, verificar a existência do dever de prestar contas e,
segundo, a eventual existência de crédito a ser objeto de futura pretensão
executória. Nesse sentido, trata-se de ação de natureza dúplice, pois permite
que se verifique a existência de crédito eventual para qualquer das partes, sem
que ocorra pedido do réu para tanto. Observe-se, nesse sentido, o quanto
explica Cassio Scarpinella Bueno:
“A 'etapa de conhecimento' desse processo
(...) tem a peculiar característica de ser 'bifásica', isto é: primeiro, o magistrado
verificará se é o caso de as contas serem prestadas. Depois, desde que respondida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afirmativamente aquela questão, é que se determinará que as contas sejam
efetivamente prestadas, seguindo-se, em seguida, e se for o caso, a 'etapa executiva',
em prol daquele que, de acordo com as contas é credor.” (Curso Sistematizado de
Direito Processual Civil. Vol. 2, Tomo II, São Paulo: Saraiva, 2011, p. 62-63).
Note-se, portanto, que inicialmente deve o
magistrado ater-se à declaração de existência, ou não, de dever de prestar
contas, para, somente depois, em fase posterior, verificar a existência de
créditos e passar à pretensão executória. Trata-se, ademais, de decorrência da
previsão do art. 550, do CPC, no qual, em seu § 5o, prevê-se expressamente a
necessidade de condenação do réu à prestação de contas em decisão de
procedência do pedido (1a fase da demanda).
Na hipótese dos autos, depreende-se que
a causa de pedir da Autora tem como base a apreensão judicial do veículo
objeto da alienação fiduciária, sua posterior alienação extrajudicial pelo Réu e a
existência de eventual saldo remanescente a seu favor após a alienação
extrajudicial do veículo apreendido, nos termos do regime jurídico do Decreto-
lei no. 911/69.
Segundo o art. 2o, do referido Decreto-lei
911/69, há expressa autorização de alienação extrajudicial do bem, porém com
a ressalva de uma destinação específica para o produto da venda, qual seja, a
aplicação do “preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas
decorrentes”, com decorrente obrigação à instituição financeira de “entregar ao
devedor o saldo apurado, se houver”, “in verbis”:
“Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora
nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário
fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão,
hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo
disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da
venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao
devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação
dada pela Lei no 13.043, de 2014)”
Tal dicção normativa garante ao devedor o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito de exigir prestação de contas acerca dos valores obtidos com a
alienação do veículo, fato, aliás, reconhecido pelo legislador pátrio com a
alteração legislativa promovida em 2014, pela Lei no 13.043, que acrescentou o
dever de prestação de contas na redação do mesmo art. 2o, do Decreto-lei no.
911/69.
O
entendimento
apresentado
aqui,
ademais, é corroborado pela jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
conforme se depreende do seguinte exemplo:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE PROCESSUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
BUSCA E APREENSÃO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. VEICULO AUTOMOTOR.
ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DE TERCEIRO. CABIMENTO. 1. A violação do
art. 844 do CPC/1973 não foi debatida no Tribunal de origem, o que implica ausência
de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 282/STF. 2. No caso de alienação
extrajudicial de veículo automotor regida pelo art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969 -
redação anterior à Lei n. 13.043/2014 -, tem o devedor interesse processual na
ação de prestação de contas, quanto aos valores decorrentes da venda e à correta
imputação no débito (saldo remanescente). 3. A administração de interesse de
terceiro decorre do comando normativo que exige destinação específica do quantum e
a entrega de eventual saldo ao devedor. 4. Após a entrada em vigor da Lei n.
13.043/2014, que alterou o art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, a obrigação de prestar
contas ficou expressamente consignada. 5. Recurso especial conhecido em parte e
não provido.” (REsp 1678525/SP, 4a T., rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j.
05.OUT.2017, DJe 09.OUT.2017). (destacado).
Assim, o Réu tem o dever de prestar
contas sobre o valor obtido com venda do veículo em leilão, bem assim a
imputação do produto obtido na liquidação do contrato, com indicação do saldo
positivo ou negativo em favor dos contratantes, sendo pertinente destacar que
apenas os documentos colacionados aos autos em contestação da forma como
apresentados não se prestam a tal fim, por sequer indicarem de forma
detalhada a metodologia utilizada para tanto.
Por outro lado, assiste razão ao Réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quanto à impossibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais
neste momento processual, pois, tendo em vista a natureza da presente
decisão de primeira fase, não há se que falar em condenação em honorários
advocatícios, que somente tem incidência na hipótese de sentença (CPC, art.
85, “caput”).
Nesse sentido, confiram-se precedentes
deste E. Tribunal de Justiça:
“AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Encerramento da primeira fase que se dá por meio de decisão interlocutória e não
sentença, sendo incabível a cominação de honorários sucumbenciais Inteligência do
art. 550, § 5o, do CPC - Precedentes desta Corte de Justiça Decisão reformada
Recurso provido para afastar a aplicação dos honorários advocatícios na primeira fase
da
ação
de
prestação
de
contas.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2030149-81.2019.8.26.0000; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/06/2019; Data de Registro: 18/06/2019)”
“AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
1a fase

Verba honorária e distribuição dos ônus sucumbenciais Descabimento - Com a nova
regulamentação da questão no CPC, a deliberação na primeira fase da ação de
prestar contas passou a se tratar de decisão e não de sentença, de tal sorte que não
se cogita de arbitramento de verba honorária ou distribuição de ônus sucumbenciais
Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2110245-83.2019.8.26.0000;
Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/06/2019; Data de Registro: 10/06/2019)
Por essas razões, o recurso comporta
parcial provimento, apenas para o fim de afastar a condenação do Réu ao
pagamento das verbas sucumbenciais.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Réu, para
REFORMAR EM PARTE a r. sentença, apenas para afastar a condenação do
Réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista
a natureza da presente decisão de primeira fase.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Berenice Marcondes Cesar

Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.166
APELAÇÃO No 1004168-20.2018.8.26.0609
COMARCA: TABOÃO DA SERRA
APTE.: BANCO BRADESCO S/A
APDA.: LUCIANA DE JESUS AFFONSO DE OLIVEIRA BARROS
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
(Relatora Desembargadora Berenice Marcondes Cesar, com voto no 30.809)
Adotando o relatório lançado pela
eminente relatora, peço licença para dissentir parcialmente de seu voto, por
considerar que, na hipótese, perfeitamente cabível a fixação de honorários
advocatícios.
Cuida-se de primeira fase de ação de
exigir contas envolvendo decorrente da venda extrajudicial do veículo
apreendido em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.
Inegável o dever da ré de prestar
contas, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, como muito bem
fundamentado no voto da douta relatora, há a procedência da primeira fase,
de modo que perfeitamente cabível a condenação do réu ao pagamento de
honorários advocatícios.
A propósito, essa é a orientação do
STJ:
“Cabível na primeira fase da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação de prestação a condenação em honorários advocatícios”
(AI 816.750-EDcl- AgRg, 3a Turma, Min. Sidnei Beneti, j;
11.11.2008, publ. 19.12.2008).
“No mesmo sentido: STJ-4a T.,
REsp 6.458, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 11.6.91, DJU
5.8.91”. (Código de Processo Civil, Theotonio Negrão, Ed.
Saraiva, 47a Edição, art. 550, § 5o, nota 11, p. 604).
Com efeito, o encerramento da
primeira fase configura julgamento de mérito, ainda que parcial, não se
ignorando, ademais, que o réu resistiu à pretensão inicial e, portanto,
considerando-se também o princípio da causalidade, deve arcar com os
honorários advocatícios da parte adversa.
Por oportuno, veja-se entendimento
desta Corte: “Alienação fiduciária Ação de exigir contas
ajuizada pelo devedor fiduciante após a apreensão do
bem Primeira fase julgada procedente. 1. Inicial que
descreveu adequada e suficientemente os fatos e
fundamentos jurídicos do pedido Requisitos dos arts.
319 e 320 do CPC preenchidos. 2. Interesse de agir
reconhecido
Obrigação prevista no art. 2o do DL
911/69
Inaplicabilidade da tese fixada no REsp
1.293.558. 3. Honorários de sucumbência Decisão que
resolveu o mérito da lide
Cabimento
Réu que deu
causa ao ajuizamento da ação ao deixar de cumprir sua
obrigação Majoração da verba (CPC, art. 85, §11). 4.
Agravo de instrumento improvido com observação.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2197641-
98.2019.8.26.0000; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
José do Rio Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)(g.n.).
No mesmo sentido: “Agravo de
Instrumento 2006808-89.2020.8.26.0000; 15a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 18/02/2020”; “Agravo de Instrumento
2201349-59.2019.8.26.0000; 20a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 18/02/2020”; “Apelação Cível 1008458-07.2019.8.26.0007;
34a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 03/02/2020”;
“Agravo de Instrumento 2159138-08.2019.8.26.0000; 33a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 06/08/2019”; “Agravo de
Instrumento no 2110690-09.2016.8.26.0000; 15a Câm. de Direito
Privado; Data do julgamento: 04/12/2.016”; “Agravo de Instrumento no
2217385-50.2017.8.26.0000; 15a Câm. de Direito Privado; Data do
julgamento: 29/01/2.018”.
Por fim, com fundamento no art. 85,
§§ 1o e 11, do Código de Processo Civil, afigura-se imperioso o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais.
Assim, considerando-se o trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte
vencedora, aos honorários sucumbenciais fixados na sentença (10% sobre
o valor da causa) ficam acrescentados 2%, totalizando 12% sobre o valor
da causa.
Diante
do
exposto,
prestando
respeitosa vênia à eminente relatora, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CESAR LACERDA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
BERENICE MARCONDES CESAR
101A4CF8
9
12
Declarações de
Votos
CESAR LACERDA
10219B66
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004168-20.2018.8.26.0609 e o código de confirmação da tabela acima.